Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712975-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS, GUARA FOMENTO, IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Indefiro o pedido de habilitação dos terceiros Alessandro Santos de Souza Teles Ferreira e Carlos Eduardo Cardoso Raulino no presente agravo de instrumento, formulado por meio da petição de ID n.o 25852311, e as demais postulações nela efetuadas. Aqueles que não são parte no processo não são autorizados a formular postulações no feito, exceto quando ingressam no processo por meio das hipóteses de intervenção de terceiros (típicas e atípicas), previstas na legislação processual, demonstrando liame, direto ou indireto, com a relação jurídica objeto de debate no processo e a possibilidade de a decisão a ser proferida no feito afetar sua esfera jurídica. No caso dos autos, os peticionantes não fundamentam seu pedido de habilitação em qualquer espécie de intervenção prevista na legislação processual, sendo que, em sede de agravo de instrumento, as únicas hipóteses de intervenção de terceiro em tese cabíveis seriam o recurso de terceiro prejudicado (em relação ao qual não haveria interesse, porque a decisão monocrática proferida por este Relator, que analisou o pedido de antecipação de tutela recursal, preservou os efeitos dos atos praticados pelos peticionantes e não lhes causou qualquer prejuízo) e o ingresso do amicus curiae (que não seria o caso, pois os peticionantes não pleitearam sua participação com o intuito de trazer novos argumentos para a discussão e enriquecer o debate). Publique-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 17:18:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator